Tribunal: TJDFT
Processo: 0731976-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo não anula as informações prestadas na fase de inquérito, pois, embora a condenação não possa ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos não sujeitos ao contraditório, é cediço que todo o acervo probatório colhido na instrução processual deve ser levado em consideração na busca da verdade real e para formação do livre convencimento motivado, a teor do art. 155 do CPP, em especial quando se trata de contexto fático em harmonia com as provas produzidas na fase judicial.
2. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega.
3. O simples fato de os réus não assumirem a prática do delito que lhes é imputado e permanecerem em silêncio não é capaz de elidir as robustas provas acerca da materialidade e da autoria, em especial diante da situação de flagrância em que foram encontrados.
4. A substituição da pena privativa de liberdade não se mostra socialmente recomendável para o réu reincidente, pois, a toda evidência, embora não tenha sido condenado em virtude de receptação prévia, foi condenado anteriormente pela prática do crime de roubo, sendo crimes de mesma espécie e indicando a recalcitrância do agente em praticar crimes patrimoniais, mesmo já tendo recebido a respectiva sanção
5. Recurso conhecido e desprovido.